Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726991-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimada a comprovar sua hipossuficiência sob pena de indeferimento da gratuidade (id 73678849), a agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (id 74117761). Assim, indefiro o pedido de gratuidade justiça formulado pela agravante. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (CPC 99, §7), sob pena de deserção. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,28 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator